Tribunal: TJBA
Processo: 0500959-22.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500959-22.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALBERTO CALASANS DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, EDUARDO LIMA SODRE, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção. Fundamentação no Provimento CGJ nº 04/2013. Validade de norma infralegal que disciplina arquivamento de execuções inviáveis. Trâmite da execução por quase uma década. Prévia intimação para indicação de bens penhoráveis. Não apresentação de medidas executivas concretas pelo exequente. Inexistência de violação à legalidade ou ao devido processo legal. Possibilidade de retomada futura da execução. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução com base no Provimento CGJ nº 04/2013 diante da ausência de bens penhoráveis, limitando-se o apelante a afirmar que cumpriu todas as determinações judiciais, que o feito deveria ter sido apenas suspenso e que o provimento não poderia prevalecer sobre a legislação federal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução cível, com base no Provimento CGJ nº 04/2013, em razão da ausência de bens penhoráveis e da não apresentação de medidas executivas concretas pelo exequente; (ii) estabelecer se a medida viola o princípio da legalidade e o direito de acesso à jurisdição do credor.

III. Razões de decidir

3.A legislação processual civil (art. 921 do CPC) admite a suspensão da execução diante da ausência de bens, mas não impede que os tribunais editem atos normativos de natureza administrativa para racionalizar a gestão do acervo, desde que não contrariem a lei.

4.A efetividade da tutela jurisdicional deve ser equilibrada com a eficiência processual, não se justificando a manutenção indefinida de execuções inviáveis, especialmente após longos períodos de inatividade material.

5.O Provimento CGJ nº 04/2013 é válido, pois disciplina, no âmbito da organização judiciária, o arquivamento de execuções frustradas, sem extinguir definitivamente o direito material do credor, que pode reativar a execução mediante localização de bens penhoráveis.

6.No caso concreto, o exequente foi previamente intimado, conforme exigido pelo provimento, e não apresentou diligência nova ou efetiva, limitando-se a requerer alvará para levantamento de valores já desbloqueados.

7.A extinção não se deu de forma automática, tendo sido precedida de oportunidade para manifestação do exequente, o que afasta qualquer nulidade ou afronta ao contraditório.

8.A jurisprudência dos tribunais reconhece a legitimidade da extinção da execução, quando ausente utilidade concreta da continuidade do feito, e reforça a função do Provimento CGJ nº 04/2013 como instrumento de gestão processual.

9.A alegação de afronta ao princípio da legalidade não prospera, pois o provimento não substitui nem contradiz a legislação federal, mas a complementa no âmbito de competência administrativa do Judiciário.

10.A expedição de certidão de crédito e a possibilidade de reativação do feito preservam o direito do credor, assegurando o devido processo legal de forma proporcional e racional.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0500959-22.2016.8.05.0103
, em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
ALBERTO CALAZANS DE ANDRADE e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.